Tribunal: TJDFT
Processo: 0726702-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. POLO PASSIVO. CITAÇÃO. INCOMPLETA. PENHORA. CITAÇÃO DE TODOS EXECUTADOS. DESNECESSIDADE. ART. 915, §1o CPC. CONTRATO. FIADORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 275, CPC. MEDIDAS EXECUTIVAS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO. POSSÍVEL. ANÁLISE CASO CONCRETO. ART. 835, §1o E 847, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. No caso dos autos, a agravante se insurge contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de imóveis de um dos executados em razão da falta de citação dos demais.
2. Em caso de litispendência no polo passivo da execução o prazo para embargar transcorre separadamente para cada um dos devedores iniciando-se o prazo com a juntada do comprovante de citação. Desta forma, não há que se falar em necessidade de citação de todos os executados para que se prossiga a execução em relação aqueles já citados. Art. 915 §1o CPC.
3. Além disso, o contrato de locação estabeleceu a responsabilidade dos fiadores como solidária, permitindo-se a cobrança de um ou alguns, parcial ou totalmente, conforme preceitua o artigo 275 do Código de Processo Civil.
4. A ordem de preferência de penhora nos termos dos artigos 835, § 1o e 847, ambos do Código de Processo Civil possibilitam a substituição da penhora em dinheiro por outra modalidade de constrição, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, desde que não acarrete prejuízo ao exequente e seja menos onerosa ao executado.
5. No caso em análise, embora citado o executado não efetuou pagamento do débito o que conjuntamente com o valor vultuoso da execução e apresentação de dois imóveis de propriedade do devedor oportuno que se altere a ordem legal da penhora para que se efetue a penhora de imóveis antes da penhora online.
6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.